Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709838-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO LAPA DA ROCHA VIEIRA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO PAULO LAPA DA ROCHA VIEIRA DE LIMA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega, em síntese, que participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária referente ao cargo de Técnico de Apoio Operacional - Padioleiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Informa que concorreu às vagas para pessoas com deficiência, e que foi prejudicado porque não recebeu a pontuação prevista no edital na fase de avaliação de títulos e experiência profissional. Sustenta que apresentou a documentação pertinente, mas esta foi desconsiderada pela banca examinadora. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para autorizar a sua continuidade no certame ou, subsidiariamente, a reserva de sua vaga. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante participou de processo seletivo simplificado para contratação temporária referente ao cargo de Técnico de Apoio Operacional - Padioleiro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; No primeiro resultado preliminar divulgado na fase de avaliação de títulos e experiência profissional, a banca examinadora atribuiu 3 pontos ao agravante, a partir da apresentação de dois títulos (ID 188944893 na origem). No entanto, no segundo resultado preliminar, a sua pontuação foi zerada (ID 188944894 na origem). Em seguida, no terceiro resultado preliminar, aquela pontuação foi restituída (ID 188946047 na origem), o que foi suficiente para ser classificado na 9o posição nas vagas para pessoas com deficiência (ID 188946048 na origem). Por fim, houve nova avaliação dos documentos pela banca organizadora, que excluiu o candidato do certame, sob o fundamento de que não teria apresentado a documentação necessária (ID 189098278 na origem). Em primeira análise, de acordo com os documentos juntados com a inicial, observa-se confusão por parte da banca examinadora no momento de atribuir a pontuação dos títulos apresentados pelo agravante, especialmente porque a banca recebeu e avaliou positivamente os mesmos documentos (IDs 189098276 e 188946046 na origem), antes de decidir pela desclassificação do agravante. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora está presente, pois a pontuação não atribuída pela banca examinadora pode ensejar a preterição do candidato no momento da nomeação, tendo em vista a modificação de sua classificação no certame. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a reserva da vaga do agravante no certame, tendo em vista os 3 pontos recebidos na avaliação de títulos e a sua consequente classificação em 9o lugar nas vagas para pessoas com deficiência no processo seletivo para contratação temporária de Técnico de Apoio Operacional - Padioleiro. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator